Tribunal: CARF
Processo: 11080.102116/2005-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.102116/2005-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.277 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL CRISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2000
DIPJ. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O atraso na entrega da DIPJ é hipótese de incidência para o lançamento de
multa isolada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:. Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se processo administrativo decorrente de Auto de Infração lavrado em face
do contribuinte Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, ora Recorrente, através do qual se aplicou
multa pelo atraso na entrega DIPJ referente ao ano-calendário de 2000 (exercício 2001).
Como se observa do Auto de Infração Eletrônico de fls. 08, a DIPJ deveria ter
sido entregue (prazo final) até o dia 31/05/2001, contudo, só foi apresentada pelo contribuinte no
dia 24/03/2004. Desta feita, foi aplicada a multa mínima, no valor de R$414,35, com base nos
seguintes dispositivos legais, expressamente listados no Auto de Infração: artigo 106. II, c) do
CTN, art. 88 da Lei 8.981/95, art. 27 da Lei no 9.532/97, art. 7o da Lei no 10.426/2002 e IN SRF
no 166/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.102116/2005-79
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.277 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.102116/2005-79

Não concordando com a aplicação da penalidade, o Recorrente apresentou
Impugnação Administrativa, alegando, em síntese, que a declaração entregue em atraso seria
uma retificação, na medida que teria entregue anteriormente uma declaração simplificada, mas
foi alertada por um “agente fiscal” da Receita Federal que, tendo em vista o erro cometido,
“poderia enviar pela Internet a declaração correta”.
Contudo, em análise à Impugnação apresentada, a DRJ de Porto Alegre entendeu
por bem julgar como improcedente o apelo. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2001
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O atraso na entrega de declaração é hipótese de incidência para o lançamento de multa
de ofício isolada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, ao ser intimada do teor do acórdão, apresentou Recurso Voluntário,
no qual altera o fundamento para desconstruir o Auto de Infração. No apelo apresentado, a
Recorrente afirma que houve cerceamento de defesa, na medida em que o Auto de Infração não
teria indicado a “base legal para multa lançada” e que a “Declaração do Imposto Pessoa
Jurídica, DIPJ, não é sinônimo de Declaração de Rendimentos”. Afirma, ainda, que, no
julgamento realizado pela DRJ, não se teria alcançado a maioria de votos, porque um dos
julgadores estaria ausente.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento no âmbito
do CARF.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, a Recorrente foi intimada do teor do acórdão recorrido
em 03/02/2010 (AR de fl. 64), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
11/02/2010 (fls. 47 e seguintes), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Em que pese não constar expressamente no Recurso Voluntário pedido para que
seja anulado o acórdão proferido pela DRJ, entende-se que, quando a Recorrente afirma que não
se formou a maioria de votos, aquele julgamento estaria de alguma forma viciado e, por isso,
deveria ser anulado.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.277 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.102116/2005-79

Contudo, não assiste razão à Recorrente.
É que, como se observa do acórdão recorrido, que foi proferido pela DRJ de Porto
Alegre, não houve empate no julgamento, como aduz a Recorrente. Na verdade, após o relator
julgar o apelo como improcedente, houve um voto divergente, do julgador João Bellini Júnior.
Contudo, o presidente do colegiado acompanhou o entendimento do relator, para formar a
maioria no julgamento.
O fato de um dos julgadores estar ausente de forma justificada, em nada
influenciou no resultado do julgamento. Por isso, não há que se falar em nulidade da decisão
proferida.
Desta feita, REJEITA-SE a preliminar de nulidade do acórdão proferido pela DRJ
de Porto Alegre (RS).
DO ATRASO NA ENTREGA DA DIPJ. DA MULTA APLICADA.
Como demonstrado no relatório acima, quando da apresentação da Impugnação
Administrativa, a Recorrente afirmou que não haveria atraso na entrega da DIPJ, uma vez que a
declaração entregue intempestivamente seria apenas uma retificação. Não houve apresentação de
qualquer prova neste sentido.
Contudo, no Recurso Voluntário, a Recorrente não apresentou o mesmo
fundamento para tentar desconstruir o Auto de Infração. O que se observa do apelo em análise é
que a Recorrente afirma apenas que houve cerceamento de defesa e que a DIPJ não poderia ser
confundida com a Declaração de Rendimento, devendo ser afastada a multa aplicada.
Assim, de pronto, deve-se consignar que tornou-se incontroverso o fato de que a
DIPJ foi entregue com atraso, tal qual constou no Auto de Infração.
E quanto aos argumentos lançados no Recurso Voluntário, também não assiste
razão à Recorrente.
Quanto à ausência de indicação dos dispositivos legais no Auto de Infração,
quando se analisa o documento de fls. fls. 06, verifica-se facilmente que todos os dispositivos
legais e infra-legais infringidos estão expressamente listados naquele documento, quais sejam:
artigo 106. II, c) do CTN, art. 88 da Lei 8.981/95, art. 27 da Lei no 9.532/97, art. 7o da Lei no
10.426/2002 e IN SRF no 166/99.
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que o
contribuinte sabia, desde a lavratura do Auto de Infração, quais os dispositivos legais
embasavam a autuação, tanto que formulou sua defesa afirmando que não haveria atraso na
entrega da DIPJ e sim retificação de declaração anteriormente apresentado. Ora, se houvesse o
cerceamento de defesa alegado, o contribuinte não conseguiria se defender de forma razoável.
Por outro lado, quando se observa os dispositivos legais apontados no Auto de
Infração, não se tem dúvidas de que a penalidade foi aplicada de forma correta, não devendo
prevalecer o argumento da Recorrente no sentido de que a “Declaração do Imposto Pessoa
Jurídica, DIPJ, não é sinônimo de Declaração de Rendimentos”. O artigo 88 da Lei no 8.981/95
estipula que:
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda devido,
ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.277 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.102116/2005-79

II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não resulte
imposto devido.
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;
b) de quinhentas Ufirs, para as pessoas jurídicas.
Por outro lado, o artigo 27 da Lei no 9.532/97, tem a seguinte previsão:
Art. 27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, é limitada
a vinte por cento do imposto de renda devido, respeitado o valor mínimo de que trata o
§ 1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo com o disposto no art. 30 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Já o artigo 7o da Lei 10.426/02 estipula as penalidades que deverão ser aplicadas
em caso de atraso na entrega da “Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon”.
Por sua vez, a IN SRF 166/99, “dispõe sobre a retificação da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, da Declaração de Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas - DIRPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - DITR efetuada por pessoa jurídica”.
Assim, não há dúvidas de que o atraso na entrega da DIPJ é passível de aplicação
de penalidade e que os dispositivos legais foram corretamente indicados no Auto de Infração em
análise. No presente caso, além de ser incontroversa a entrega em atraso, a Recorrente não se
insurge com relação aos valores da penalidade aplicada.
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital